Tribunal: STF
Processo: Rcl 48046
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Construtora OAS, em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 31ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP nos autos do Processo de Execução Provisória 1001036-87.2020.5.02.0031, por suposto desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF (documento eletrônico 1).
    A reclamante narra, em síntese, o seguinte:
    “[...] o objeto da presente tem por objetivo garantir a autoridade de decisão proferida por este Excelso Supremo Tribunal Federal, da lavra do Ilmo. Ministro Gilmar Mendes, em 18/12/2020, ao concluir o julgamento da ADC 58 (em conjunto com a ADC 59 e as ADIs 5867 e 6021), tendo em vista que o MM. Juízo do Trabalho da 31ª Vara do Trabalho de São Paulo, SP, nos autos da Execução Provisória nº 1001036-87.2020.5.02.0031, sentença de embargos de declaração opostos em face da sentença de liquidação, indeferindo aplicação única da taxa SELIC desde a sua citação, com incidência do IPCA-E na fase pré-judicial” (pág. 2 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Relata, ainda, que
    “[...] é empresa que figura como ré nos autos da Reclamação Trabalhista movida por Adriano Santana Quadros De Andrade, processo nº 1000911- 0.2018.5.02.0031, originário da 31ª Vara do Trabalho de São Paulo, SP. Iniciada a execução provisória, os autos receberam o número 1001036- 7.2020.5.02.0031. 
    Nestes últimos autos, após a apresentação dos cálculos pelas partes e perito, em 14/04/2021, em impugnação aos esclarecimentos periciais, foi apresentada manifestação pela Reclamante, requerendo que, por força da conclusão do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade de nº 58, fosse aplicada a taxa SELIC desde a sua citação, sem incidência autônoma de um índice de correção monetária e de juros mensais desde o ajuizamento da ação, com incidência do IPCA-E na fase pré-judicial, na apuração do valor devido ao Autor naquela execução provisória. 
    Em 29/04/2021, foi proferida decisão homologando a conclusão pericial, sem manifestação quanto ao índice de correção monetária e juros. Em 10/05/2021, a ora reclamante opôs embargos de declaração, com o fito de sanar a omissão da decisão, quanto ao índice de correção monetária e juros. Em 21/05/2021, proferida decisão pelo MM. Juízo do Trabalho da 31ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos seguintes termos: […]
    A decisão impugnada, ora encartada aos autos em sua integralidade, demonstra o afastamento - ainda que implícito - da recente decisão proferida pelo E. STF, no julgamento da ADC 58 (em conjunto com a ADC 59 e as ADIs 5867 e 6021) no dia 18/12/2020, cuja decisão segue anexa. 
    Na citada decisão, o fato desta Egrégia Corte haver modulado os efeitos da decisão – ao entendimento de que os processos em curso que estejam na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF – justificou o pleito desta reclamante naqueles autos de requerer a aplicação da taxa SELIC desde a sua citação, sem incidência autônoma de um índice de correção monetária e de juros mensais desde o ajuizamento da ação, com incidência do IPCA-E na fase pré-judicial” (págs. 3-5 da petição inicial, grifos no original).
    Aduz, ainda, que:
    “[...] a decisão proferida pelo MM. Juízo da 31ª Vara do Trabalho de São Paulo, ao determinar o prosseguimento do feito observando-se a modulação dos efeitos da atualização monetária pelo IPCA-E, fere substancialmente, decisão recém emanada por esta Colenda Corte.
    Ainda, não é demais a Reclamante sinalizar que a execução que envolve as partes já supracitadas, nos autos de nº 1001036-87.2020.5.02.0031 contorna dois pontos importantes. Primeiro, o fato de tratar-se de execução provisória, portanto ainda não houve trânsito em julgado do título executivo. Segundo, a controvérsia com relação ao índice de atualização monetária.
    Nesta toada, entende a Reclamante que o processo deverá permanecer sobrestado até ulterior deliberação no processo principal de nº 1000911-90.2018.5.02.0031, que atualmente está pendente de julgamento de agravo de instrumento em recurso de revista ou, na hipótese de continuidade do processo sem que haja sobrestamento do feito, os cálculos devem ser realizados observando-se a recente decisão o julgamento da ADC 58 (em conjunto com a ADC 59 e as ADIs 5867 e 6021) com aplicação única da taxa SELIC desde a sua citação e com incidência do IPCA-E na fase pré-judicial – situação menos gravosa ao devedor – considerando-os incontroversos.
    […] deve ser provida a presente Reclamação Constitucional, determinando-se a cassação da decisão proferida nos autos da Execução Provisória nº 1001036- 7.2020.5.02.0031, para que se determine o imediato sobrestamento desta, até decisão final da Reclamação Trabalhista ou ainda, sucessivamente, que a atualização monetária do débito executado na Execução Provisória nº 1001036-87.2020.5.02.0031, seja apurada na forma estabelecida no julgamento da ADC 58 (em conjunto com a ADC 59 e as ADIs 5867 e 6021)”  (págs. 6-7 da petição inicial, grifos no original).
    Justifica o pedido de concessão da liminar da seguinte forma:
    “[...] a verossimilhança das alegações e a prova inequívoca dos fundamentos estão consolidados nos documentos ora encartados aos autos, bem como nas teses supramencionadas.
    Outrossim, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação apresenta-se pelo fato de já existir Execução Provisória em autos suplementares (nº 1001036- 7.2020.5.02.0031), sendo liquidados os valores devidos ao obreiro com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E) - o que eleva, em média, 28% (vinte e oito por cento) o valor da condenação - havendo, ainda, possibilidade de prosseguimento até a penhora, conforme preconiza o artigo 899 da Norma Consolidada” (págs. 7-8 da petição inicial).
    Por fim, requer:
    “(a) Determinada, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da Execução Provisória nº 1001036-87.2020.5.02.0031, no que tange à aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E) como índice de correção monetária; […]
    (c) Julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, cassando-se definitivamente a respeitável decisão proferida, que se determine o imediato sobrestamento da execução provisória na Reclamação Trabalhista, até decisão final da presente Reclamação ou ainda, sucessivamente, que a atualização monetária do débito executado na Execução Provisória, seja apurada na forma estabelecida pelo julgamento da ADC 58 (em conjunto com a ADC 59 e as ADIs 5867 e 6021)” (pág. 9 da petição inicial, grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 
    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 
    Observo, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, assistir razão à reclamante quanto ao pedido liminar, porquanto presentes os mencionados requisitos. 
    A reclamante alega que a 31ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP teria violado a autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 6.021 e 5.867, todas do Distrito Federal, pelo Supremo Tribunal, uma vez que afirmou na decisão dos embargos de declaração opostos contra a sentença de liquidação, na execução provisória, o seguinte:
     “[...] Na sentença condenatória, integrada pela decisão proferida no bojo de embargos de declaração, determinou:
     ‘(…) Complementando o tópico relativo à correção monetária, cabe argumentar que, revendo posicionamento anterior, as questões alusivas à aplicação do IPCA-e já estão superadas pelas recentes decisões do STF e do TST. Para efeitos de modulação, os débitos trabalhistas serão corrigidos pela TR até 26.3.2015 (data da publicação do julgamento do STF das ADIs n. 4225, 4357, 4372 e 4.400) e depois pelo IPCAe.(…)’
    Neste momento, na reclamação trabalhista, o agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela reclamada está pendente de julgamento no c. TST, em que discute-se o índice de correção monetária, conforme o despacho seguinte: […].
    Desta forma, deixo de examinar o mérito do pedido, uma vez que o tema será decido na reclamação trabalhista pelo c. TST, no bojo do recurso interposto.
    Cumpre destacar, ainda, que não há prejuízo para a parte ré, visto que em sede de execução provisória inexiste liberação de valores controversos ao reclamante, aliado ao fato da parte ré estar submetida à recuperação judicial.
    Indefiro o pedido, mantendo-se o índice estabelecido no título executivo provisório até o trânsito em julgado da fase de conhecimento na reclamação trabalhista” (documento eletrônico 4).
    Ademais, na decisão que homologou a conclusão pericial para fixar o crédito exequendo, o juízo trabalhista designou “[j]uros simples de 1% ao mês. Índice de correção monetária: IPCA-E, a partir de 25/03/2015” (documento eletrônico 5).
    Em contrapartida, o processo de conhecimento encontra-se sobrestado aguardando a decisão final do Pleno STF nas ADCs 58 e 59 (sítio eletrônico do TST). 
    Pois bem.
    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, relator o Ministro Gilmar Mendes, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).
    Em seguida, opostos embargos de declaração, os efeitos da decisão supramencionada foram modulados, nos seguintes termos:
    “[...] 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” 
    Contra esta decisão foram opostos novos embargos de declaração, pendentes de julgamento.
    Nesse contexto, em uma análise superficial, verifico que a decisão reclamada ao manter o índice estabelecido no título executivo provisório até o trânsito em julgado da fase de conhecimento na reclamação trabalhista, aparentemente, violou a autoridade do que foi decidido no paradigma elencado.
    Outrossim, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado.
    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora.
    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada a fim de aguardar a decisão do Tribunal Superior do Trabalho nos autos TST-AIRR–1000911-90.2018.5.02.0031 sobre o índice de correção monetária a ser aplicado (art. 989, II, do CPC/2015). 
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 31ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015.
    Cite-se o beneficiário para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC). 
    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator